Tribunal: TJES
Processo: 5021323-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021323-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIK FLORES MARCONSINI

COATOR: Juiz da 2° Vara Criminal da Comarca de Anchieta

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos de ação penal pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP, por duas vezes) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sob alegações de inépcia da denúncia, ausência de indícios de autoria, inexistência dos requisitos da prisão preventiva e presença de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da custódia com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP ao descrever de forma suficiente os fatos e imputar ao paciente a prática delitiva em coautoria, indicando sua presença no veículo durante os crimes, o que afasta a alegação de inépcia.

4. O reconhecimento de eventual inépcia da denúncia mostra-se inadequado após o encerramento da instrução criminal, sob pena de instabilidade processual.

5. A análise aprofundada da suficiência de provas de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, por demandar revolvimento fático-probatório.

6. Os indícios de autoria estão evidenciados por depoimentos colhidos na fase inquisitiva e pela apreensão do paciente no veículo utilizado nos crimes, com bens subtraídos, além de sua própria admissão em sede policial.

7. A prisão preventiva é cabível quando presentes fumus commissi delicti e periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

8. O periculum libertatis se configura pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, consistente na prática de dois roubos em curto intervalo de tempo, com concurso de agentes, inclusive adolescente, e emprego de grave ameaça.

9. A jurisprudência admite a custódia cautelar para garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta do delito.

10. As condições pessoais favoráveis, além de não comprovadas, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

11. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade efetiva da conduta e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A denúncia que descreve adequadamente os fatos e indica a participação do agente em coautoria atende ao art. 41 do CPP e não é inepta.

2. A análise de insuficiência de provas de autoria é incompatível com o habeas corpus quando exige revolvimento fático-probatório.

3. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 5. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando a custódia se mostra necessária para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 41 e 312; ECA, art. 244-B; Lei nº 15.272/2025, art. 312, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025; STJ, AgRg no HC nº 916.814/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/8/2024; STJ, AgRg no RHC nº 224.693/SC, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 17/12/2025; STJ, AgRg no RHC nº 219.478/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 4/3/2026; STJ, AgRg no HC nº 1.034.017/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERIK FLORES MARCOSINI
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000456-14.2025.8.08.0021.

O impetrante aduz, em síntese: i) a inépcia da denúncia, uma vez que não teria havido a individualização da conduta atribuída ao paciente; ii) a ausência de indícios suficientes de autoria; iii) que não se fazem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e iv) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e primariedade.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 18718878).

Decisão de ID nº 18728489, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18886768) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERIK FLORES MARCOSINI
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000456-14.2025.8.08.0021.

O impetrante aduz, em síntese: i) a inépcia da denúncia, uma vez que não teria havido a individualização da conduta atribuída ao paciente; ii) a ausência de indícios suficientes de autoria; iii) que não se fazem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e iv) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e primariedade.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Inicialmente, o impetrante alega que a denúncia é inepta, na medida em que não teria havido a individualização da conduta do paciente.

Conforme se infere da denúncia (pp. 23/26 - ID nº 18718878), o paciente e os corréus YURI RIBEIRO LANGA e THIAGO DE SOUZA JANUARIO JUNIOR foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II (duas vezes), do Código Penal e no art. 244-B do ECRIAD.

Narra a peça acusatória que, no dia 26/05/2025, próximo à empresa Samarco, na Rodovia do Sol, Anchieta/ES, os denunciados, na companhia do adolescente F. B. M. N., teriam subtraído mediante grave ameaça a motocicleta da vítima JUAN RIBEIRO DE SOUZA SANTOS.

Consta, ainda, que, no mesmo dia, os acusados teriam se deslocado até Vila Velha/ES, onde lá subtraíram outra motocicleta, pertencente à vítima ALESSANDRO BISPO DOS SANTOS.

Ora, como se percebe, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código Penal, imputando-se ao paciente a prática dos crimes em questão em coautoria com os demais corréus, na medida em que se encontrava dentro do veículo durante o cometimento dos crimes imputados.

Tal fato, a princípio, aponta, se não a coautoria do paciente, ao menos a sua participação nos delitos imputados, de modo que não há se falar em inépcia da peça acusatória.

Deve-se destacar, ainda, que a instrução criminal já se encerrou, inclusive já tendo sido apresentada alegações finais pelas partes, de modo que, nesta etapa processual, mostra-se temerário o reconhecimento de eventual inépcia da denúncia.

No tocante à alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva, melhor sorte não assiste ao impetrante.

Sabe-se que “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No caso, os indícios de autoria estão demonstrados pelo depoimentos contidos no caderno inquisitivo, salientando que o paciente foi encontrado dentro do veículo utilizado no crime no qual também havia parte dos bens subtraídos.

O próprio réu ERIK, em seu depoimento prestado em sede policial, confirmou a sua participação nos atos delituosos a si atribuídos.

De toda sorte, têm-se que a tese relativa à ausência de provas de autoria é incompatível de ser analisada na via estreita do
writ
, por demandar amplo revolvimento do conjunto fático-probatório:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO DETALHAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. (...) (AgRg no HC n. 916.814/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

O
periculum libertatis
, ao contrário do que alega o impetrante, faz-se presente diante da gravidade concreta do delito, tal como apontado no ato coator, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na ação delituosa.

Destaco que se trata da prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de quatro agentes, sendo que um deles é um adolescente e, além disso, o crime teria sido cometido em dois Municípios, com um pequeno intervalo de tempo entre os delitos.

Nesse ponto, têm-se que a “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a decretação de prisão preventiva para preservar a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta
” (AgRg no RHC n. 224.693/SC, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).

Inclusive, conforme alteração recente no Código de Processo Penal pela Lei nº 15.272/2025, uma das circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente, geradora de risco à ordem pública, é justamente o
modus operandi
empregado pelo agente, inclusive quanto ao uso de violência e grave ameaça:

Art. 312 (...)

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I – o
modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

Quanto às supostas condições pessoais do paciente, as quais sequer foram comprovadas, na medida em que o impetrante não colacionou aos autos quaisquer documentos, ressalto o entendimento remansoso da jurisprudência pátria no sentido de que a “
mera existência de condições pessoais favoráveis não possui condão de infirmar a segregação cautelar quando configurados os pressupostos autorizadores desta
” (AgRg no RHC n. 219.478/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)

Em arremate, têm-se como “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.